Tribunal: TJDFT
Processo: 0747677-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747677-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WENDELL OLIVEIRA VILELA PACIENTE: TONY ELIAS MARQUES JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WENDELL OLIVEIRA VILELA, advogado constituído, com OAB/DF no 42.954, em favor de TONY ELIAS MARQUES JÚNIOR, preso pelo suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 12/14). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que não descumpriu as medidas de proteção. Narra que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos, pois após as supostas ameaças perpetradas contra sua ex-companheira, jamais entrou em contato com ela. Acrescenta que o paciente aceitou proposta de trabalho em Recife, tendo sido informado pela SESIPE não haver impedimento para a sua viagem, já que o monitoramento continuaria normalmente. Contudo, “após a chegada do requerente na cidade Recife, o monitoramento tem apresentado diversos problemas (não carregando)”. Por fim, declara que “considerando que a prisão ocorreu a mais de dois meses, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer outra documentação voltada a demonstrar a dinâmica dos fatos a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 9 de novembro de 2023 14:48:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora